Tribunal: TJSP
Processo: 1092935-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelações. Cessão de crédito de contrato bancário. Ação declaratória. Procedência parcial. Lapso temporal prescricional que se inicia com o trânsito em julgado da sentença que reconhece a inexistência do crédito cedido. Alegação de prescrição rejeitada. Responsabilidade do cedente pela existência do crédito (Art. 295 do Código Civil). Juros de mora que se computam a partir da citação, vez que

Ementa:
Apelações. Cessão de crédito de contrato bancário. Ação declaratória. Procedência parcial. Lapso temporal prescricional que se inicia com o trânsito em julgado da sentença que reconhece a inexistência do crédito cedido. Alegação de prescrição rejeitada. Responsabilidade do cedente pela existência do crédito (Art. 295 do Código Civil). Juros de mora que se computam a partir da citação, vez que dizem respeito à relação jurídica contratual e não há termo fixado para obrigação inadimplida (art. 397, parágrafo único, c.c. art. 405, ambos do Código Civil). Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença mantida. Recursos desprovidos.